Tribunal: TJMT
Processo: 1000465-84.2019.8.11.0085
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000465-84.2019.8.11.0085
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM RESULTADO MORTE. RECURSO DO REQUERIDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO DA FACULDADE PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS PENAL E CÍVEL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. IRRELEVÂNCIA PARA A RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA DEMONSTRADA POR LAUDO PERICIAL E PROVA ORAL. DANO MORAL POR RICOCHETE. LEGITIMIDADE DA IRMÃ DA VÍTIMA. AUTONOMIA DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. QUANTUM ADEQUADO AOS PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo requerido contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais ajuizada pela irmã de vítima fatal de acidente de trânsito. O Juízo de origem reconheceu a culpa do requerido pela colisão, fixou indenização por danos morais em R$ 25.000,00 e condenou-o ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da condenação.
2. Requerimentos do recurso: (i) anulação da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado do mérito impediu a produção de prova pericial e testemunhal; (ii) improcedência da demanda, sob o fundamento de que a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa na esfera penal impediria a responsabilização civil; (iii) subsidiariamente, redução do quantum indenizatório, ao argumento de que o valor fixado seria desproporcional, sobretudo diante de condenação anterior em favor dos pais da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o julgamento antecipado do mérito configurou cerceamento de defesa; (ii) analisar se a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa na esfera penal obsta a responsabilização civil do agente; (iii) aferir a presença dos pressupostos da responsabilidade civil subjetiva; (iv) examinar a adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais em favor da irmã da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito quando a parte, regularmente intimada em mais de uma oportunidade para especificar as provas que pretendia produzir, permanece inerte ou se manifesta de forma intempestiva, o que acarreta a preclusão temporal da faculdade probatória (art. 355, I, CPC).
5. A extinção da punibilidade pela prescrição não equivale ao reconhecimento da inexistência do fato ou à absolvição por negativa de autoria, únicas hipóteses que vinculariam o juízo cível (arts. 66 e 67, II, do CPP c/c art. 935 do CC).
6. A prescrição penal opera exclusivamente no plano do jus puniendi estatal, sem qualquer pronunciamento sobre a licitude ou ilicitude da conduta, de modo que não obsta a reparação civil do dano, cuja pretensão possui fundamento autônomo no ato ilícito.
7. Demonstrado por laudo pericial, prova testemunhal e registros de imagem que o requerido realizou manobra de conversão à esquerda sem aguardar a passagem de veículo que trafegava no mesmo sentido, em violação ao dever de cautela previsto no art. 37 do Código de Trânsito Brasileiro, fica configurada a culpa do agente.
8. O dano moral experimentado por cada membro do núcleo familiar é autônomo e independente, de modo que a existência de condenação anterior em favor de outros familiares da vítima não constitui fator de redução ou impedimento da reparação devida a outro legitimado.
9. O valor de R$ 25.000,00, fixado em favor da irmã de vítima fatal de acidente de trânsito, situa-se em patamar adequado aos parâmetros jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
10. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido.
____________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 12, parágrafo único, 186, 927 e 935; CPC, arts. 85, § 11, 355, I, 370 e 373; CPP, art. 67, II; CTB, art. 37.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.012.878/MG, REsp 1.291.845/RJ, AgRg no Ag 1.413.481/RJ, AgInt no AREsp 2.646.606/RJ.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000465-84.2019.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JAQUELINE FIDELES GONCALVES - CPF: 047.515.991-86 (APELADO), QUEBIO DA SILVA - CPF: 008.492.691-05 (ADVOGADO), MAURICIO RICARDO ALVES - CPF: 405.597.691-72 (ADVOGADO), ZENINHO ERD - CPF: 865.910.881-72 (APELANTE), MAX ALEI GOULART - CPF: 773.673.911-00 (ADVOGADO), MARISETE DOS SANTOS FONSECA - CPF: 006.069.431-96 (TESTEMUNHA), ILSON OLIVEIRA OLKOWSKI - CPF: 066.959.341-93 (TESTEMUNHA), GILMAR ERTT - CPF: 879.015.011-20 (TESTEMUNHA), MIDIA CARBO FERNEDA - CPF: 024.100.051-36 (ADVOGADO), DANIELLE SAYURI SASAZAWA - CPF: 029.287.191-05 (ADVOGADO), DANIELLI CAMILA ALVES - CPF: 055.593.231-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM RESULTADO MORTE. RECURSO DO REQUERIDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO DA FACULDADE PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS PENAL E CÍVEL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. IRRELEVÂNCIA PARA A RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA DEMONSTRADA POR LAUDO PERICIAL E PROVA ORAL. DANO MORAL POR RICOCHETE. LEGITIMIDADE DA IRMÃ DA VÍTIMA. AUTONOMIA DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA.
QUANTUM
ADEQUADO AOS PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo requerido contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais ajuizada pela irmã de vítima fatal de acidente de trânsito. O Juízo de origem reconheceu a culpa do requerido pela colisão, fixou indenização por danos morais em R$ 25.000,00 e condenou-o ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da condenação.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
anulação da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado do mérito impediu a produção de prova pericial e testemunhal;
(ii)
improcedência da demanda, sob o fundamento de que a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa na esfera penal impediria a responsabilização civil;
(iii)
subsidiariamente, redução do
quantum
indenizatório, ao argumento de que o valor fixado seria desproporcional, sobretudo diante de condenação anterior em favor dos pais da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o julgamento antecipado do mérito configurou cerceamento de defesa;
(ii)
analisar se a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa na esfera penal obsta a responsabilização civil do agente;
(iii)
aferir a presença dos pressupostos da responsabilidade civil subjetiva;
(iv)
examinar a adequação do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais em favor da irmã da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito quando a parte, regularmente intimada em mais de uma oportunidade para especificar as provas que pretendia produzir, permanece inerte ou se manifesta de forma intempestiva, o que acarreta a preclusão temporal da faculdade probatória (art. 355, I, CPC).

5. A extinção da punibilidade pela prescrição não equivale ao reconhecimento da inexistência do fato ou à absolvição por negativa de autoria, únicas hipóteses que vinculariam o juízo cível (arts. 66 e 67, II, do CPP c/c art. 935 do CC).

6. A prescrição penal opera exclusivamente no plano do
jus puniendi
estatal, sem qualquer pronunciamento sobre a licitude ou ilicitude da conduta, de modo que não obsta a reparação civil do dano, cuja pretensão possui fundamento autônomo no ato ilícito.

7. Demonstrado por laudo pericial, prova testemunhal e registros de imagem que o requerido realizou manobra de conversão à esquerda sem aguardar a passagem de veículo que trafegava no mesmo sentido, em violação ao dever de cautela previsto no art. 37 do Código de Trânsito Brasileiro, fica configurada a culpa do agente.

8. O dano moral experimentado por cada membro do núcleo familiar é autônomo e independente, de modo que a existência de condenação anterior em favor de outros familiares da vítima não constitui fator de redução ou impedimento da reparação devida a outro legitimado.

9. O valor de R$ 25.000,00, fixado em favor da irmã de vítima fatal de acidente de trânsito, situa-se em patamar adequado aos parâmetros jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

10. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 12, parágrafo único, 186, 927 e 935; CPC, arts. 85, § 11, 355, I, 370 e 373; CPP, art. 67, II; CTB, art. 37.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 2.012.878/MG,
REsp 1.291.845/RJ, AgRg no Ag 1.413.481/RJ, AgInt no AREsp 2.646.606/RJ.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo requerido
ZENINHO ERD
contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte que julgou parcialmente procedente o pedido inicial formulado nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 1000465-84.2019.8.11.0085, movida por
JAQUELINE FIDELES GONÇALVES
.

Na
origem
, a parte autora expôs que é irmã de
Rodrigo Fidelis Gonçalves
, o qual, aos 19 (dezenove) anos, foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 23/setembro/2018, ocasionado pelo requerido.

Sustentou que o requerido transitava em sua caminhonete Ford Ranger, com os vidros fechados, à frente da vítima e, de forma repentina e imprudente, reduziu a velocidade e abruptamente atravessou a rodovia com o intuito de bloquear a passagem de veículos, o que resultou no abalroamento da motocicleta conduzida pela vítima, que provocou a queda e a morte imediata do irmão da demandante.

Aduziu que, conforme laudo cadavérico, a vítima sofreu choque hipovolêmico em razão de traumatismo crânio-encefálico, além de trauma fechado no tórax e abdômen, conforme confirmado no inquérito policial n. 051/2018/DPJC/TNN/MT. Afirmou que, conforme gravação anexada aos autos, o demandado, ao contrário do que declarou em interrogatório, em nenhum momento parou no acostamento para realizar a conversão.

Com base nessas razões, requereu a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrada em quantia equivalente a 120 (cento e vinte) salários-mínimos (id. 343811354).

Na
contestação
, o requerido suscitou, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da parte autora, sob o argumento de que o grau de parentesco com a vítima (irmã) não lhe conferiria legitimidade para pleitear indenização em juízo.

No mérito, sustentou que, se a vítima não foi a única responsável pelo acidente, ao menos concorreu para a sua ocorrência. Alegou que conduzia o veículo de forma cautelosa, atenta e em velocidade reduzida e dentro dos parâmetros legais, enquanto a vítima conduzia sua motocicleta em velocidade excessivamente alta.

Acrescentou que, no local do acidente, a pista de rolamento é significativamente ampla, o que possibilitaria que qualquer condutor desviasse para a esquerda a fim de evitar a colisão.

Argumentou que, caso o irmão da autora estivesse trafegando em velocidade compatível com as normas de prudência e segurança, teria sido plenamente possível evitar o impacto. Ao final, requereu a condenação da autora por litigância de má-fé (id. 343811379).

A autora apresentou impugnação à contestação, na qual refutou a defesa do requerido e reiterou os termos da inicial (id. 343811383).

O processo foi suspenso até o julgamento da Ação Penal n. 0000178-41.2019.8.11.0085 (id. 343811405).

Posteriormente, foi noticiada a declaração de extinção da punibilidade do requerido nos autos da Ação Penal n. 0000178-41.2019.8.11.0085, em razão do reconhecimento, por este Egrégio Tribunal de Justiça, da prescrição retroativa da pena aplicada pelos delitos de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302,
caput
, do CTB) e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303,
caput
, do CTB), conforme sentença condenatória proferida pelo Juízo de origem (id. 343811409).

A sentença
julgou parcialmente procedente
o pedido inicial. O Juízo singular fundamentou que, embora tenha ocorrido a extinção da punibilidade do requerido em razão da prescrição da pretensão punitiva na esfera penal, essa circunstância não afasta sua responsabilidade de reparar os danos causados à autora, pois já estavam devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do ato ilícito.

Consignou que a dinâmica do acidente foi confirmada por testemunhas presenciais e pelo laudo pericial, que evidenciou a culpa do requerido, o qual violou regras elementares de direção defensiva ao agir com imprudência na realizar de manobra arriscada. Pontuou que a perícia concluiu que o requerido deveria ter aguardado, no acostamento, a passagem da motocicleta que trafegava no mesmo sentido para realizar a conversão à esquerda.

Fixou a indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), com correção monetária desde a data do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso. Condenou o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da condenação (id. 343811411).

Nas
razões recursais
, o apelante sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado do mérito, sem que se oportunizasse a produção de prova pericial e testemunhal requeridas, em violação aos artigos 9o, 10 e 355, I, do Código de Processo Civil, o que, segundo argumenta, configuraria decisão surpresa.

Nesses moldes, requer a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para produção das provas requeridas e regular instrução.

No mérito, alega a impossibilidade de vinculação automática entre as esferas penal e cível, ao argumento de que a prescrição da pretensão punitiva, reconhecida pelo Tribunal de Justiça nos autos criminais, impediu a formação de coisa julgada material sobre o mérito da imputação penal, de modo que inexistiria título judicial apto a fundamentar a condenação cível.

Invoca jurisprudência do STJ no sentido de que a extinção da punibilidade pela prescrição afasta os efeitos civis da sentença penal, ante a ausência de juízo definitivo de culpa.

Assim, requer que a demanda seja julgada improcedente.

Subsidiariamente, postula a redução substancial do valor indenizatório, reputado excessivo e desproporcional, sobretudo porque, em demanda conexa movida pelos pais da vítima com idêntico fundamento fático, o mesmo juízo fixou indenização de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), o que evidenciaria violação aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa (id. 343811412).

Intimada para apresentar contrarrazões na origem, a autora deixou transcorrer
in albis
o prazo.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ZENINHO ERD
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada por
JAQUELINE FIDELES GONÇALVES
.

O apelante suscita, preliminarmente, cerceamento de defesa e consequente anulação da sentença, sob o argumento de que o julgamento antecipado do mérito impediu a produção de provas requeridas na contestação.

No mérito, a pretensão recursal cinge-se a verificar a impossibilidade de vinculação entre as esferas penal e cível, diante da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa e, caso afastada a referida vinculação, a presença dos requisitos da responsabilização civil; subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

A preliminar não merece acolhimento e, no mérito, o recurso não comporta provimento.

PRELIMINAR

CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante sustenta que o julgamento antecipado do mérito configurou cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova pericial e testemunhal requeridas em contestação.

A arguição não prospera.

A preclusão temporal constitui instituto processual que impõe às partes o dever de praticar os atos processuais dentro dos prazos legais e judiciais, sob pena de perda da faculdade de exercê-los.

A inobservância do prazo fixado para especificação de provas, portanto, obsta a produção posterior, ainda que a parte tenha formulado requerimento na peça de defesa. Essa é a compreensão do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Segundo o entendimento desta Corte Superior, preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas nada é requerido na fase de especificação. (...)”
(STJ, AgInt no REsp 2.012.878/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 06/03/2023).

Na hipótese dos autos, verifica-se que as partes foram regularmente intimadas para especificar as provas que pretendiam produzir (id. 343811384), após determinação do Magistrado (id. 343811368).

Contudo, o requerido/apelante quedou-se inerte (id. 343811386).

Mesmo diante da inércia do apelante, o Juízo de origem, ao sanear o feito, fixou os pontos controvertidos e novamente intimou ambas as partes para que manifestassem o interesse na produção de provas, nos termos da prerrogativa prevista no artigo 370 do Código de Processo Civil (id. 343811387).

Ocorre que o apelante, mais uma vez, não se manifestou no prazo concedido; apenas apresentou manifestação de forma intempestiva, conforme certificado nos autos (id. 343811402).

A manifestação extemporânea não tem aptidão para afastar a preclusão já consumada, razão pela qual inexiste qualquer irregularidade no julgamento antecipado do mérito, que se deu com fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, diante da suficiência dos elementos probatórios existentes nos autos.

Registre-se, ademais, que a alegação de decisão surpresa não se sustenta, porquanto o julgamento antecipado foi precedido de manifestação expressa da parte autora nesse sentido (id. 343811400), sem qualquer oposição tempestiva do requerido.

Rejeito, pois, a preliminar.

Superada a questão preliminar, passo ao exame do mérito recursal.

MÉRITO

RESPONSABILIDADE CIVIL

O apelante sustenta que a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa, reconhecida nos autos da Ação Penal n. 0000178-41.2019.8.11.0085, impediria a responsabilização civil, ao argumento de que não se formou coisa julgada material sobre o mérito da imputação criminal.

A tese não merece acolhimento.

O artigo 935 do Código Civil consagra o princípio da independência relativa entre as instâncias penal e cível, ao dispor que
“a responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo, porém, questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.”

O dispositivo consagra, como regra, a autonomia entre as esferas cível e criminal, de modo que a apuração da responsabilidade civil independe do resultado da persecução penal. A exceção restringe-se às hipóteses em que o juízo criminal se pronunciar, por decisão definitiva, sobre a existência do fato ou sobre a identidade de seu autor, circunstâncias que, uma vez decididas naquela sede, não poderão ser rediscutidas no âmbito cível.

No caso concreto, a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa não implica o reconhecimento da inexistência material do fato nem a declaração de inocência do agente, únicas hipóteses que vinculariam o juízo cível e impediriam a responsabilização do agente nessa esfera, conforme exposto.

A prescrição é causa extintiva da punibilidade que opera no plano exclusivo do
jus puniendi
estatal, sem qualquer pronunciamento sobre a licitude ou ilicitude da conduta.

O próprio Código de Processo Penal é expresso ao disciplinar a matéria, ao dispor, em seu artigo 67, inciso II, que a decisão que julgar extinta a punibilidade não impede a propositura da ação civil.

A norma evidencia que a extinção da punibilidade, qualquer que seja sua modalidade, não obsta a reparação civil do dano, porquanto a pretensão indenizatória encontra fundamento autônomo no ato ilícito, e não na condenação penal.

Nesse sentido, a doutrina contemporânea é precisa ao esclarecer que a prescrição penal, embora impeça o trânsito em julgado da decisão condenatória e a consequente execução civil
ex delicto
, preserva integralmente a possibilidade de a vítima ajuizar ação condenatória autônoma em face do agente. Como observam Nelson Rosenvald, Cristiano Chaves de Farias e Felipe Braga Netto,
“independentemente da prescrição, não se pode ignorar que o Poder Judiciário reconheceu a existência de fato típico, antijurídico e culpável, e isso é quanto basta para que, na esfera cível, imponha-se o dever de indenizar”
(
Curso de Direito Civil – Responsabilidade Civil
. v. 3. 12a ed. JusPodivm, 2025, p. 202-203).

A consequência prática é que o juízo cível não se encontra impedido de apreciar, com base nos elementos probatórios disponíveis, a existência do dos requisitos da responsabilidade civil.

A sentença recorrida, nessa esteira, não se amparou na condenação penal como título vinculante, mas procedeu à análise autônoma das provas produzidas, inclusive daquelas oriundas do inquérito policial e da instrução criminal, cuja utilização na esfera cível é plenamente admitida, visto que regularmente apresentadas nestes autos e submetidas ao contraditório.

Fixada essa premissa, a controvérsia resolve-se pela verificação dos pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, disciplinada nos artigos 186 e 927 do Código Civil, que exige a demonstração cumulativa da conduta culposa do agente, do dano experimentado pela vítima e do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado lesivo.

Nessa perspectiva, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbia à autora demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, ao passo que ao requerido cabia a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.

No caso dos autos, a autora desincumbiu-se do ônus que lhe competia, ao demonstrar, de forma robusta, a presença de todos os elementos necessários à responsabilização civil do apelante.

O exame pericial realizado no local do acidente constitui peça probatória central para a compreensão da dinâmica dos fatos.

O laudo pericial de exame em local de acidente de trânsito descreveu que o sinistro ocorreu na Rodovia MT-320, em trecho retilíneo, com pavimento asfáltico em bom estado de conservação, sem obstáculos que restringissem a visibilidade dos condutores. O perito classificou o acidente como colisão oblíqua, seguida de saída de pista da motocicleta conduzida pela vítima,
Rodrigo Fidelis Gonçalves
.

A causa determinante da colisão, segundo a conclusão pericial, foi a interceptação da trajetória da motocicleta pelo veículo Ford Ranger, conduzido pelo apelante, durante manobra de conversão à esquerda (id. 343811394).

O laudo consignou que o apelante violou o disposto no artigo 37 do Código de Trânsito Brasileiro, que impõe ao condutor o dever de, em vias providas de acostamento, aguardar nesse local a passagem dos demais veículos para, somente então, realizar a conversão à esquerda com segurança.

A perícia foi categórica ao apontar que o requerido deveria ter aguardado, no acostamento, a passagem da motocicleta que trafegava no mesmo sentido, para somente então executar a manobra de conversão.

A prova oral produzida na ação penal corrobora as conclusões do laudo pericial.

Conforme asseverado na sentença, a vítima sobrevivente
Vanuza Aparecida da Silva Mazzaro
, ouvida em juízo, relatou que seguia como passageira na motocicleta conduzida por
Rodrigo
, e que este acionou a seta para realizar ultrapassagem pela esquerda no exato momento em que o apelante, de forma abrupta e sem aguardar a passagem dos veículos que trafegavam no mesmo sentido, executou a manobra de conversão e interceptou a trajetória da motocicleta.

O próprio apelante, em interrogatório judicial, admitiu que não avistou o farol da motocicleta da vítima e que apenas reduziu a velocidade antes de iniciar a conversão, circunstância que confirma a ausência de diligência na verificação das condições de segurança para a execução do retorno.

Ademais, a gravação captada por câmera de vigilância, incorporada ao conjunto probatório (id. 343811360), evidencia que o apelante não parou no acostamento antes de iniciar a conversão à esquerda, em contrariedade ao procedimento de segurança previsto no artigo 37 do Código de Trânsito Brasileiro.

Logo, é incontroversa a existência da conduta culposa.

No que tange ao dano e ao nexo de causalidade, a questão é igualmente incontroversa.

O laudo pericial de necropsia atestou que a vítima
Rodrigo Fidelis Gonçalves
faleceu em decorrência de choque hipovolêmico provocado por traumatismo crânio-encefálico, além de trauma fechado no tórax e abdômen, lesões diretamente vinculadas ao acidente de trânsito (id. 343811363 – págs. 12-25).

A vítima contava apenas 19 (dezenove) anos à época dos fatos e era irmão da autora, com quem mantinha vínculo afetivo próprio das relações familiares.

A perda de um irmão jovem, de forma abrupta e violenta, em acidente que poderia ter sido evitado com a observância das regras de trânsito, gera dano moral presumido (
in re ipsa
), que dispensa prova específica do abalo psíquico experimentado, conforme consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.291.845/RJ; AgRg no Ag 1.413.481/RJ).

Ademais, cumpre registrar que o apelante tampouco se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Não demonstrou a existência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado pela autora.

Estão, portanto, plenamente configurados os pressupostos da responsabilidade civil subjetiva: a conduta culposa do apelante, consubstanciada na manobra de conversão à esquerda realizada em desacordo com o artigo 37 do Código de Trânsito Brasileiro; o dano moral experimentado pela autora, decorrente da morte de seu irmão; e o nexo de causalidade direto entre a conduta e o resultado lesivo.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO

O apelante postula a redução do valor fixado a título de danos morais (R$ 25.000,00), ao argumento de que seria desproporcional. Sustenta, ainda, que não haveria razoabilidade em condená-lo ao pagamento de nova indenização em favor da irmã da vítima, uma vez que já foi condenado ao pagamento de R$ 200.000,00 aos pais do falecido, em demanda conexa com idêntico fundamento fático.

Sem razão, contudo.

Quanto à alegação de que a condenação em favor da irmã seria irrazoável diante do montante já fixado em benefício dos pais, o argumento revela incompreensão acerca da natureza do dano moral por ricochete.

O dano experimentado pela irmã é autônomo e independente daquele sofrido pelos genitores da vítima. Cada familiar que sofre com a perda do ente querido, desde que devidamente legitimado (art. 12, parágrafo único, do CC), é titular de pretensão indenizatória própria, fundada em dor pessoal e específica, que não se confunde nem se compensa com a reparação devida aos demais membros do núcleo familiar.

Nessa perspectiva, a existência de condenação anterior em favor dos pais não constitui fator de redução ou impedimento da reparação devida à irmã, porquanto ambas as pretensões possuem titularidades distintas.

Assim, tem-se que a fixação do
quantum
indenizatório em matéria de danos morais orienta-se pelos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, à luz das circunstâncias do caso concreto, da gravidade do dano, da capacidade econômica das partes e do caráter compensatório da condenação.

No caso, o valor de R$ 25.000,00 fixado pelo Juízo de origem em favor da irmã da vítima situa-se em patamar moderado e adequado aos parâmetros adotados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para hipóteses análogas, conforme se extrai do precedente invocado na sentença (STJ, AgInt no AREsp 2.646.606/RJ, Segunda Turma, julgado em 26/03/2025), no qual a Corte Superior considerou razoável a fixação de R$ 25.000,00 para cada irmão da vítima de acidente fatal.

O montante fixado na origem não se revela excessivo a ponto de configurar enriquecimento sem causa, tampouco irrisório a ponto de não cumprir sua função reparatória. Ao contrário, atende ao binômio compensação-prevenção e observa os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis à espécie.

Mantenho, portanto, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ZENINHO ERD
, e mantenho incólume a sentença recorrida em todos os seus termos.

Com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na origem para 12% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026